Tribunal: TJMT
Processo: 1021899-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021899-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (APELANTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), AMX COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - CNPJ: 17.567.168/0001-86 (APELADO), JOSE ANTONIO ROSA JUNIOR - CPF: 013.195.651-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

APELADO:
AMX COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
e
JOSE ANTONIO ROSA JUNIOR

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA. contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a execução nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se a morosidade na citação dos executados pode ser imputada à parte exequente, autorizando o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, especialmente consubstanciada na Súmula 106, estabelece que a demora na citação, quando decorrente de fatores inerentes ao mecanismo da justiça, não pode prejudicar o exequente diligente.

4. No caso concreto, o exequente adotou todas as providências possíveis para viabilizar a citação dos devedores, inclusive mediante pedidos de citação por hora certa e pesquisas em bancos de dados públicos.

5. As diversas tentativas frustradas de citação decorreram da conduta dos executados e da atuação do Poder Judiciário, não se configurando inércia atribuível à parte
exequente
.

6. Inexistindo desídia do exequente, afasta-se a incidência da prescrição direta da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: “A prescrição da pretensão executiva não se configura quando a parte exequente demonstra ter diligenciado na localização e citação do devedor, sendo a demora atribuível ao Poder Judiciário ou à conduta evasiva do executado.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 202, I e art. 206, § 3o, I; Código de Processo Civil, art. 240, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 2088491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1839423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA., contra sentença (ID. 25042418252600000000289525897 – Autos de Origem no 1021899-04.2018.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a execução fundada em instrumento de confissão de dívida, nos termos do art. 487, II, do CPC, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial, com os seguintes fundamentos:

“Trata-se de execução fundada em instrumento de confissão de dívida oriundo de inadimplemento de aluguéis comerciais vencidos no período de setembro de 2016 a maio de 2017.

Apesar de a execução estar instruída com confissão de dívida, o crédito executado possui natureza locatícia, vinculando-se a obrigação de pagamento de aluguéis de imóvel urbano. Logo, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3o, I, do Código Civil, in
verbis
:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3o Em três anos: I – a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos."

Neste contexto, considerando que a dívida decorre de aluguéis inadimplidos entre setembro de 2016 e maio de 2017, o prazo prescricional trienal iniciou-se no último marco de inadimplemento, ou seja, maio de 2017.

Consequentemente, a pretensão executiva restaria prescrita em maio de 2020, salvo ocorrência de causas válidas de interrupção ou suspensão da prescrição.

A presente execução foi ajuizada em 19 de julho de 2018, ou seja, dentro do prazo prescricional. No entanto, como é de amplo conhecimento, a simples propositura da ação não é suficiente para interromper o curso do prazo prescricional, sendo necessária a citação válida do devedor dentro do interregno legal.

Sobre o assunto (grifo nosso):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO – CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5o, inciso I do Código
Civil .
Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000004-94.2013.8 .11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

No mais, à luz da teoria dos precedentes, adequo o julgado ao recente precedente do E. Tribunal de Justiça sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - CITAÇÃO TARDIA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - ART 240, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INÉRCIA DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A inércia do credor em promover a citação do devedor no prazo legal impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC. A prescrição da ação monitória fundada em contrato de crédito pessoal ocorre em 5 (cinco) anos, contados do vencimento da última parcela da dívida (art. 206, § 5o, I, do CC). A citação realizada após o transcurso do prazo prescricional não retroage à data da propositura da ação, o que resulta na extinção da pretensão. A ausência de manifestação do autor, após intimação para regularizar a citação, evidencia a desídia e reforça a ocorrência da prescrição. (N.U 1005615-25.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 13/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. – PRESCRIÇÃO. –
OCORRÊNCIA. – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. – NÃO INFRINGÊNCIA À NORMA DO ARTIGO 240, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. – INOCORRÊNCIA DE FALHA DO JUDICIÁRIO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o
atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ).” (
AgInt
no
AREsp
1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021,
DJe
6/4/2021). 2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. 3. Não se aplica a Súmula n. 106 do STJ, e nem o disposto no artigo 240, § 3o do CPC, quando, inexistindo mora imputável ao judiciário, a citação do devedor não for realizada. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (N.U 0007025-47.2001.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 09/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 15 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC. (N.U 0001092-50.2009.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO EM JUNHO DE 2010 – DEMANDA PROPOSTA EM NOVEMBRO DE 2014 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social. (APELAÇÃO Número Único: 0051784-22.2014.8.11.0041 - Relator: Des(a). DIRCEU DOS SANTOS - Data da sessão: Cuiabá-MT, 08/02/2023)

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – INÉRCIA DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação. É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário. (Recurso de Apelação Cível no 1003939-35.2018.8.11.0041 - Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA - Data da sessão: Cuiabá-MT, 24/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do § 2o do art. 240 do CPC. Como se passaram 08 (oito) anos da propositura da ação de execução sem a citação, materializada a prescrição da pretensão, pois superado o prazo prescricional de 6 meses constante em lei específica (art. 59 da Lei no 7.357/85). (TJMT - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO - APELAÇÃO CÍVEL N. 0002793-49.2013.8.11.0041 - EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - Data da sessão: Cuiabá-MT, 09/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida. Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, é
certo
que se consumou durante o desenvolvimento processual. (N.U 1004035-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 29/06/2022)

Vejamos no mesmo sentido o entendimento Jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO – ART. 219 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Apesar do empenho da credora em indicar a localização da ré, ao longo de cinco anos desde o ajuizamento da ação, não logrou êxito em informar o endereço correto para a citação, o que impediu o aperfeiçoamento da relação processual, eis que a citação válida é um dos pressupostos de validade do processo. 2 - O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, CC). Na hipótese, a dívida é datada de 04
de maio de 2003, início do inadimplemento, e o direito de a credora reivindicar judicialmente o pagamento da dívida prescreveu em maio de 2008. 3 – Recurso desprovido.
Sentença confirmada. (TRF-2 - APELAÇÃO
CIVEL :
AC 200451010008310 RJ 2004.51.01.000831-
0 )

Além disso, não há nos autos qualquer elemento indicativo de suspensão ou interrupção válida do prazo prescricional, tais como reconhecimento de dívida pelos devedores, pagamento parcial ou qualquer outro ato que configure hipótese de interrupção nos termos do art. 202 do Código Civil.

Portanto, transcorrido integralmente o prazo de 3 anos sem citação válida ou causa suspensiva/interruptiva da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Transcorrido o prazo prescricional, RECONHEÇO a prescrição da pretensão.

Diante do exposto, reconhecida a prescrição da pretensão, consequentemente JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais. Deixo de condenar ao pagamento de verba honorária, por ausência de intervenção da parte contrária.
”

Em razões recursais (ID.
293490966
), a parte recorrente sustenta
a i
nocorrência de prescrição intercorrente
sob o argumento de que
a parte argumenta que a demora para a citação válida dos executados decorreu exclusivamente da morosidade do Judiciário, não se podendo imputar desídia à exequente, que diligenciou regularmente no sentido de localizar os devedores e impulsionar o feito.

Assevera a a
plicação da Súmula 106 do STJ – segundo a apelante, deve-se aplicar o entendimento de que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”.

Sem
contrarrazões (ID.
293490970
)
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
e p
reparo devidamente recolhido (ID.
293490968
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

APELADO:
AMX COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
e
JOSE ANTONIO ROSA JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA., julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que, passados mais de cinco anos desde a distribuição da ação (julho/2018) até a citação válida dos executados (ocorrida somente em 2022, conforme certidões ID. 293490926 e ss.), caracterizou-se a inércia da exequente, o que atraiu o reconhecimento da prescrição intercorrente, extinguindo-se a execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

De proêmio, convém
destacar que não se trata de prescrição intercorrente, mas de prescrição ordinária/direta, ou seja, da prescrição da pretensão de cobrança, na medida em que o judicante fundamentou que
“
transcorrido integralmente o prazo de 3 anos sem citação válida ou causa suspensiva/interruptiva da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva
.
"

Dito isso, a
controvérsia central consiste em aferir se houve inércia da exequente no tocante à promoção da citação dos executados, obstando a incidência do art. 240, §1o e §2o, do CPC/2015, que prevê a interrupção da prescrição pela ordem de citação apenas quando observadas as diligências exigidas ao autor.

Como cediço, o prazo prescricional aplicável à pretensão de exigir
os aluguéis

é de
3

(
três
)
anos
, conforme previsto
n
o artigo 206, §
3
o, I, do CC.

Sobre a interrupção do prazo prescricional, o art. 202, I, do Código Civil dispõe, in
verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (grifou-se).

Com efeito,
infere-se que o Código Civil, para ter efetividade nos seus ditames, remete às regras processuais a fim de que seja verificada a ocorrência da prescrição, sobretudo com foco na realização da citação válida
. Nesse sentido, assim dispõe o
art. 240 do CPC/15, in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se plicar o disposto no § 1o.

Nessa toada, é impossível investigar a ocorrência da prescrição sem analisar a existência de citação válida e sua efetiva tempestividade, porquanto o simples ajuizamento da ação não é suficiente para a interrupção do prazo prescricional, consoante demonstrado acima.

Sucede que esse entendimento é restrito aos casos em que a mora na citação tenha ocorrido por inércia do demandante. Isso porque, de acordo com a
Súmula 106 do STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Assentado nessas premissas
, do exame acurado dos autos,
verifica-se que a morosidade não pode ser atribuída ao exequente
.

D
a narrativa do andamento processual denota-se que o exequente, sempre que intimado para dar impulso ao processo, adotou as providências que estavam ao seu alcance
.

É de se anotar que
entre a primeira
decisão que determinou a
citação
(
03/09/2018
– ID.
293490888
)
e a expedição do mandado

e seu cumprimento
transcorreu
o lapso temporal de
10
(
dez
) meses (
01/07/2019 -
ID.
293490897
)
.

Com
o retorno d
o
mandado negativo,
o feito ficou paralisado sem impulsionamento judicial até 28/02/2020, ou seja, mais 7 (sete) meses (ID.
293490898
).

Após, foi requerida

p
esquisa de endereço
via SISBAJUD, RENAUD e INFORJUD,
sendo acostado o resultado das pesquisas
somente
em
2
9
/04/2021 (ID.
293490904
,
293490906
e
293490905
)
,
inclusive,
confirma
ndo
o endereço indicado na exordial
.

Dai
foram realizadas outras 4 (quatro) tentativas de citação dos
executados
, ora apelados, inclusive, com pedido de citação por hora certa, advindo as seguintes observações nas certidões oficiais:

- Segunda tentativa no mesmo endereço 26/11/2021 (ID.
293490916
) –
“
[...]
e lá estando não foi possível proceder à CITAÇÃO do Polo Passivo José Antônio Rosa Junior,
em face do mesmo está viajado
, segundo a informação da portaria do Condomínio
[...]
”
;

- Terceira tentativa no mesmo endereço 09/07/2022 (ID.
293490927
) –
“[...]
no local, a Sra. Tatiane de Tal, portaria, disse que a parte passiva (AMX COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - EPP/seu rep. legal e JOSÉ ANTÔNIO ROSA JUNIOR)
não estavam no apartamento - em viagem
.
Por fim, informo ao juízo, que
o "meirinho" foi impedido de "subir"
até o Apartamento "1402" para constatar se tinha alguém no imóvel
. [...]”
;

- Quarta tentativa no mesmo endereço (
com
pedido de hora certa) 05/10/2022 (ID.
293490937
) –
“pela manhã foi informado que
o citando não se encontrava em casa, que sai muito cedo e volta somente à noite
; retornando no horário noturno foi informando que o citando não reside mais no local”;

- Quinta tentativa no mesmo endereço (reforço judicial sobre hora certa) 01/04/2024 (ID.
293490950
) – “
[...]
fui informado pela porteira a Sra. Tatiane Martins Lima, que o Ap. 1401, está desocupado, que
na lista de morador consta como dono do imóvel o Sr. José
Antonio
Rosa
, que
faz tempo que não vê o dono ali
, que o filho dele o requerido José
Antonio
Rosa Junior, não mora ali e nem consta na lista de moradores do prédio e que a requerida AMX Comercio de Vestuário Ltda - EPP, é ali empresa desconhecida

[...]
”;

Veja que foram 4 anos de tentativas de citação no endereço correto dos
executados
com retorno negativo por
suposta
ausência da parte, não sendo,
contudo,
observada
,
em nenhuma oportunidade, a possibilidade de
proceder a
citação por hora certa,
mesmo tendo sido

pleiteada
pela apelante.

Ainda, a
apelante pugnou pelo arresto executivo
disposto no art. 830
do CPC
, na data de 05/06/2024
(ID.
293490954
)
, todavia, após 6 (seis) meses o juízo singular não se pronunciou sobre o pedido, e intimou a parte
exequente
para se manifestar sobre a prescrição (03/12/2024 - ID.
293490961
).

Ato contínuo, a
exequente
se manifestou comprovando o devido impulsionamento processual (ID.
293490963
). Passados mais 4 (quatro) meses adveio sentença reconhecendo a prescrição (24/04/2025 - ID.
293490964
).

Como se vê
, não se verifica qualquer desídia ou inércia da
exequente
, razão pela qual não prospera o reconhecimento da prescrição. Ao revés, evidencia-se atuação diligente e constante, esbarrando, contudo, em dificuldades práticas e
operacionais do Judiciário
(como a recusa
do oficiais
em observar os critérios da citação por hora certa)
, bem como na conduta evasiva dos devedores.

Sob esse contexto
, é inconteste que a morosidade se deu por força da atuação do Poder Judiciário e, nos termos do enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a prescrição direta.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário
. Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1o, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15.4. O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada
.5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1o, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção
não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral.7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito.

(STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)
”
– Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2021)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULAS 7 e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 3o do aludido dispositivo prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de serviços advocatícios. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1590431 GO 2019/0287273-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2020)
– Grifo Nosso

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte do Exequente, ora
Apelante,
em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

Com ess
as considerações,
CONHEÇO

do recurso
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
anular
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do processo de execução
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025